Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-41.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-41.2021.8.14.0076

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA, FRANCISCO DE ASSIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.

Verifica que, de forma clara, a Decisão recorrida apontou os meios de provas, indicando inclusive as páginas onde se encontram os documentos comprobatórios, deixando claras as razões de decidir fática do julgado. Não havendo falar em vício de omissão por carência de apreciação de provas.

2.

Ainda no que tange a alegação de omissão quanto a alegação de responsabilidade de terceiro, o Acórdão objurgado foi mais contundente ao dizer que “
compulsando os autos, verifica-se que o Município apelante não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiro
. Não procedendo, portanto, a alegação de vício de omissão.

3.

Assim, verifica-se que, no caso em tela, a questão posta nos presentes aclaratórios tem caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente por essa via aclaratória.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, em face do acórdão ID ACÓRDÃO ID 21718407 - Pág. 1-11, que negou provimento a Apelação Cível n° 0800006-41.2021.8.14.0076, no sentido de manter integralmente a Sentença que condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, por acidente em serviço.

A demanda teve início com a propositura de ação de indenização por danos materiais e morais por acidente em trabalho, ocorrido quando o Autor conduzia Caminhão Caçamba a serviço da Municipalidade, ora embargante, que resultou na amputação da perna do recorrido e em incapacidade permanente.

Sobreveio sentença (ID 15484549 - Pág. 1-10), julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês partir da data do ilícito e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Condeno o MUNICÍPIO DE ACARÁ ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única de Acará

Inconformado, o Autor interpôs Apelo (ID. 17623474 – pag. 1 -10) requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido dano material correspondente a 100% do salário do apelante, multiplicado por 3, levando em conta sua estimativa de vida até os 76 anos, sob a forma do art. 950, § único do Código Civil, ou seja, o pagamento no valor de R$ 228.228,000 (duzentos vinte oito mil e duzentos vinte oito reais) referente a 100% do salário do serventuário no valor de R$ 1.358,50 (mil trezentos cinquenta oito e cinquenta centavos) vezes os 168 meses da data do acidente até a perspectiva de vida até os 76 anos.

Por conseguinte, o requerido também apresentou Apelo
(
ID. 17623476, pág. – 1-12) requerendo a reforma integral da sentença, sob a alegação de ausência de provas que atestem a responsabilidade da parte ré, além de aduzir sobre ausência de nexo causal, afirmando que é culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a possibilidade de danos morais. Subsidiariamente, requereram a minoração dos danos morais.

Apelações recebidas em seu duplo efeito (ID. 17630342, pag. 1)

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 17623486, pag. 1-8), enquanto a parte ré não se manifestou (ID. 1835808, pag. 1)

Em sessão colegiada realizada pela Primeira Câmara Cível Isolada desta Corte de Justiça, os desembargadores acompanhando a relatora, conheceram e negaram provimento aos recursos de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida (ID 22408586 - Pág. 15).

Inconformado, o Município de Acará interpôs o presente Embargo de Declaração, (ID 22648563 - Pág. 6), sob alegação de omissão, requerendo, assim, que seja esclarecida a ausência a fundamentação quanto à deficiência de documentos apresentados pelo embargado para comprovar que estava a serviço do Município no momento do acidente, analisando de forma mais detalhada o ônus probatório, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Requer, ainda, que a Turma se manifeste sobre a alegação de culpa exclusiva de terceiro, analisando se houve culpa do motorista na condução do veículo, o que poderia configurar excludente de responsabilidade, conforme os princípios da responsabilidade objetiva (ID 22648563 - Pág. 6).

A parte autora apresentou Contrarrazões, pelo improvimento do recurso aclaratório (ID 22825675 - Pág. 2).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

In casu
, o embargante alega OMISSÃO no julgado, consistente em suposta ausência de fundamentação no que tange à alegação de carência de provas de que o embargado estava, de fato, no momento do acidente.

Para maior esclarecimento, vejamos trecho da fundamentação do julgado embargado, no que tange a análise das provas.

No caso em tela, vislumbra-se que
a parta autora fez prova e que é servidor público efetivo do apelante, conforme comprovado pelo ato de convocação do ano de 2006 (ID. 17623349) e pelo contracheque de outubro de 2020 (ID. 17623350)
, no qual consta o cargo ocupado, a carga horária de oito horas diárias e a condição de servidor público efetivo.

Ainda, os depoimentos do autor e testemunhas (ID. 17623446, 17623453 e 17623459) comprovam que o evento ocorreu durante uma viagem de trabalho do autor, por ordem do Secretário de Transportes do Município de Acará à época, para a execução de um serviço de terraplanagem e que o caminhão que o transportava seria do Município réu. Foi ressaltado, também, a gravidade do acidente e que o requerente estava sendo transportado na carroceria do caminhão
(ID 22408586 - Pág. 9)
.

Verifica que, de forma clara, a Decisão recorrida apontou os meios de provas, indicando inclusive as páginas dos documentos, deixando claras as razões de decidir fática do julgado. Não havendo falar em vício de omissão por carência de apreciação de provas.

Alega, ainda, o embargante que “
não foram apresentados nos autos documentos que confirmassem a relação profissional do motorista com a entidade pública
” (id 22648563 - Pág. 4). Ocorre que, quanto a tal ponto, o Acórdão embargado foi claro e enfático do dizer que:
a parta autora fez prova e que é servidor público efetivo do apelante, conforme comprovado pelo ato de convocação do ano de 2006 (ID. 17623349) e pelo contracheque de outubro de 2020 (ID. 17623350)
(id 22408586 - Pág. 9). Não havendo, portanto, qualquer mácula de omissão no julgado.

Ainda no que tange a existência de suposto vício de omissão quanto a alegação de responsabilidade de terceiro, o Acórdão objurgado foi mais contundente, ainda, ao dizer que “
compulsando os autos, verifica-se que o Município apelante não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC
”
(ID 22408586 - Pág. 9).

Assim, ante a total ausência de omissão no julgado recorrido, verifica-se que o embargante deseja uma segunda apreciação das provas no que tange aos critérios da responsabilidade objetiva. Inviável, pois o Acórdão recorrido se expressou de maneira clara sobre a existência nexo causal entre o dano e a conduta do agente público.

Ademais, a omissão caracterizada como vício na forma do Art. 1.002 representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. Situação não ocorrida no caso concreto.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Assim, verifica-se que, no caso em tela, a questão posta nos presentes aclaratórios tem caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente por essa via aclaratória
.

Ante o exposto,
CONHECO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO
, de acordo com os fundamentos supra, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025